Tribunal: STF
Processo: HC 242826
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 903.967/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a (a) 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2006).



     Conforme relatado na sentença: 



    MARCELO DO ESPÍRITO SANTOS, ADRIANO DE OLIVEIRA, JOSÉ ROBERTO GEORGETTO, JOSIANE MAYARA DE CALDAS RODRIGUES, MAYARA DANIELE BABOLIN ZAPAROLLI e FERNANDO APARECIDO BIAIOLI JÚNIOR [...], previamente ajustados, guardavam, tinham em depósito, forneciam e vendiam, visando a terceiros consumidores, uma porção de cocaína, com peso aproximado de 4,5 g, 12,8 g de cocaína, acondicionada em 9 papelotes, 23,7 g de maconha, acondicionada em 6 papelotes, 210,3 g de cocaína, acondicionada em 41 invólucros, 140,2 g de maconha, acondicionada em 29 papelotes, e 5 porções de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que ADRIANO DE OLIVEIRA e JOSIANE MAYARA DE CALDAS RODRIGUES ainda foram denunciados por incursos no art. 12 da Lei 10.826/2003, visto que no dia 10 de agosto de 2018, em horário incerto, possuíam e mantinham, sob sua guarda, arma de fogo, um revólver da marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, e 3 munições, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, para substituir a pena privativa de liberdade aplicada pela prática do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Não obstante as razões constantes da petição inicial, a impetrante não instruiu o instrumento com os documentos imprescindíveis à análise de eventual ilegalidade, ante a ausência nos autos do inteiro teor do acordão impugnado. 



    Ressalta-se que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. 



    [...]



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, indefiro liminarmente o habeas corpus. 



    Nesta ação, alega-se, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante, com a consequente modificação do regime prisional. Caso não seja este o entendimento [...], considerando que a Paciente é primaria, sem antecedentes, com residência fixa e filho nascido em 21/07/2023, conforme certidão anexa, requer seja deferido o regime domiciliar para cumprimento do restante da pena. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente